Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE TELEFONIA. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro à recorrente os benefícios da justiça gratuita, considerando a comprovação de rendimento juntada aos autos. Recurso inominado aviado unicamente pela parte autora e cuja pretensão única consiste na condenação da ré ao pagamento de indenização por dano de natureza extrapatrimonial, pretensão esta não reconhecida na sentença recorrida.
2. Na análise dos autos, verifica-se que a controvérsia diz respeito à ocorrência ou não de dano moral indenizável. Ora, a cobrança indevida de valores, mesmo que reiterada, não configura ofensa aos atributos de personalidade da autora e, portanto, não dá azo à reparação por dano moral. No caso, não houve negativação do nome da autora, apenas prejuízo material, cujo ressarcimento já foi determinado pelo juízo de origem. Não foi comprovada qualquer situação adicional apta a comprovar o referido dano moral. O fato de se gastar tempo na tentativa de solução dos problemas configura um aborrecimento que não extrapola aqueles comuns na vida em sociedade, portanto está correta a sentença quando se manifesta no sentido de que o desacerto entre as partes se resolve unicamente com a condenação nele já expressa, refutando a reparação pelo dano imaterial.
3. E não se olvide que, NO CASO CONCRETO, a sentença determinou a restituição EM DOBRO dos valores indevidamente cobrados da parte recorrente, sendo a dobra (art. 42 do CDC) justamente uma espécie de fixação antecipada da reparação justa ao consumidor, afastando-se a necessidade de impor outra (a título de indenização imaterial), exatamente como ordenado na sentença recorrida, que não está a comportar nenhum reparo.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista a assistência judiciária gratuita concedida à parte.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.